Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O PLANTÃO JUDICIAL Classe: Habeas Corpus Processo: 0705026-97.2022.8.07.0000 Impetrante: CAIO CESAR ROQUE Paciente: ANTONIO FERREIRA GOMES Desembargador plantonista: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO FERREIRA GOMES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da do 2o Juizado de Violência Doméstica de Brasília/DF e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (ação penal 0706010-33.2022.8.07.0016). Informou o impetrante (Dr. CAIO CESAR ROQUE – OAB/DF 62.881) que o paciente teve medidas protetivas de urgência decretadas em seu desfavor no dia 4-dezembro-2021, nos autos no. 0763738-66.2021.807.0016, pela suposta prática do crime de injúria e ameaça (artigos 140 e 147, ambos, do Código Penal), em contexto de violência e familiar. Em audiência de custódia, realizada em 2-fevereiro-2022, o Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do paciente, asseverando o descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei de no. 11.340/06), assim como injúria, ameaça e vias de fatos. Na audiência, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (autos no: 0706010-33.2022.8.07.0016). Asseverou que, em 11-fevereiro-202, a suposta vítima, Sra. Ana Lúcia de Melo Gomes, informou que o paciente não chegou a ir outras vezes em sua residência em janeiro-2022, bem como não se aproximou ou entrou em contato com ela durante este período, tendo ido a sua residência somente em 1o-fevereiro-2022 para buscar remédio. Relatou que já houve o oferecimento e o recebimento da denúncia, tendo a autoridade judiciária julgado extinta a punibilidade do paciente com relação ao crime contra a honra, o que, segundo argumentou, também deveria acontecer em relação à contravenção de vias de fato, pois houve a renúncia à representação por parte da vítima e ambas as infrações penais se processam mediante representação. Informou que o paciente encontra-se preso preventivamente e agora hospitalizado no Hospital de Base, necessitando de um leito em Unidade de Tratamento Intensivo 0 UTI (conforme pleiteado nos autos no. 0708924-70.2022.8.07.0016), o que comprova a necessidade de uso contínuo dos medicamentos que foi buscar em sua residência no dia 1o-fevereiro-2022. Consignou que foi formulado pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, assim como foi apresentada renúncia à representação pela própria vítima, nos autos no. 0706010-33.2022.8.07.0016, pois a prisão preventiva do paciente não se mostra mais necessária, devendo ser imediatamente revogada, inclusive porque a própria vítima informou que não se sente ameaçada pelo paciente. Salientou que o paciente nunca teve sua vida voltada para o crime e não possui antecedentes criminais, não faz parte de organização criminosa nem apresenta assiduidade em atividades delituosas, de maneira que sua liberdade não irá colocar em risco a ordem pública nem a aplicação da lei penal. Argumentou que a pena mínima prevista para o delito do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 é de 3 (três) meses de detenção, portanto, em eventual condenação não será cumprida em regime inicial fechado, de sorte que a manutenção da prisão cautelar implica em violação ao enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Alegou que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a prisão de uma pessoa presumidamente inocente, acusado de crime de gravidade reduzida e sem elementos concretos que indiquem que outras cautelares não seriam suficientes à garantia da instrução processual e à aplicação da lei penal. Acrescentou que o paciente já está preso por tempo correspondente a 16% da pena mínima cominada ao tipo. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade até o julgamento final do “habeas corpus”; ou, subsidiariamente, que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão, dentre aquelas previstas no artigo 319 do Código Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se, inicialmente, que nos termos do artigo 4o da PORTARIA GPR 167 de 31-janeiro-2022, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifos nossos) No presente caso, entende-se que está presente a urgência que justifica a análise do pedido liminar em sede de plantão. Extrai-se dos autos que, em 4-dezembro-2021, a eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, nos autos n. 0763738-66.2021.8.07.0016, atendendo a requerimento formulado pela vítima ANA LÚCIA DE MELO GOMES fixou medidas protetivas de urgência em seu favor, determinando o afastamento do ora paciente do lar e proibindo-o de contato ou aproximação com a vítima, familiares e testemunhas impondo a distância de 300 (trezentos) metros (ID 32820575 , p. 119-120). No dia 28-dezembro-2021, em audiência de custódia realizada em razão da prisão em flagrante do ora paciente como incurso, em tese, no art. 129, §13, e art. 140, “caput”, do Código Penal combinado com art. 5o inciso III da LEI 11.340/2006, referente ao inquérito policial no 2615/2021-DEAM I, ocorrência policial no 3361/2021-DEAM I, processo no 0767489-61.2021.8.07.0016 e medidas protetivas no 0767488-76.2021.8.07.0016, do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília, foi-lhe concedida liberdade provisória com nova imposição de medidas protetivas de afastamento da vítima (ID 32820575 , p. 50). Ao preencher o formulário nacional de avaliação de risco, a vítima informou, dentre outros: que já foi agredida com chute, tapa e empurrão, que o paciente já a ameaçou ou a sua família, que ele demonstra ciúme excessivo, que ela já formulou pedido de medida protetiva contra ele anteriormente e estas já foram descumpridas por ele, que as ameaças e agressões se tornaram mais frequentes nos últimos meses, que o paciente faz uso de bebida alcoólica, que possuem três filhos e que é idosa (ID 32820575 , p. 52-58). Em 1o-fevereiro-2022, segundo consta do depoimento prestado pelo policial PABLO PTAH ALVES DO CARMO, no auto de prisão em flagrante no 206/2022-DEAM-I, os policiais foram acionados pela FILHA da vítima para atender um delito de violência doméstica contra a mulher. No local, encontraram o ora paciente tentando entrar no prédio e, ao avistar os policiais, tentou correr para o interior do prédio, no entanto, diante da embriaguez não conseguiu subir as escadas, sendo alcançado pelos agentes (ID 32820575 , p. 7). Também consta do auto de prisão em flagrante a versão da FILHA da ofendida, ANTONIA GOMES FILHA, a qual narrou que se deslocou rapidamente a residência de sua mãe, a pedido de seu irmão (G. – 17 anos), pois seu pai estaria no local alcoolizado, havia desferido um tapa em G. em razão dele ter defendido a mãe em uma briga entre o casal, proferiu ameaças contra a mãe e descumpriu medidas protetivas de não se aproximar da vítima (ID 32820575 , p. 8). A vítima ANA LÚCIA DE MELO GOMES consignou já ter registrado quatro ocorrências policiais contra o paciente: 3361/21, 3165/21, 3709/14 e 1034/12 – DEAMA -I. Quanto ao fato, disse estava em casa e, por volta das 17h, o paciente adentrou ao seu apartamento, mesmo sendo proibido, a passou a xingá-la e a ameaçá-la de morte, dizendo: “SUA LADRONA VAGABUNDA! PIRANHA! PUTA! FILA DA PUTA! EU VOU MATAR VOCÊ!DESGRAÇA!”, além disso o filho G. agiu em sua defesa e o paciente desferiu um tapa no rosto dele, até que a sua filha acionou a polícia e todos foram conduzidos à Delegacia ((ID 32820575 , p. 9). O PACIENTE fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 32820575 , p. 11). Neste contexto, em audiência de custódia realizada em 2-fevereiro-2022, após a manifestação do Ministério Público pela conversão da prisão em preventiva e manifestação da Defesa pela liberdade provisória, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, destacando o descumprimento das medidas protetivas já fixadas. Salientou que o paciente não está se mostrando disposto a cumprir qualquer outra medida cautelar diversa da prisão e que as medias protetivas não estão surtindo o efeito espetado, exigindo a adoção de providência mais severa, para evitar um desdobramento mais sério, nos seguintes termos (ID 32820575 , p. 98-99): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Uma das hipóteses de legalidade da prisão preventiva consiste na necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência. É o que prevê o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; No caso dos autos, há protetiva fixada nos autos de no 0767488-76.2021.8.07.0016. Nota-se que recentemente o custodiado passou por audiência de custodia (dezembro/2021), quando lhe foram impostas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, todavia, em que pese, devidamente intimado em audiência, o autuado retornou para o lar e ali, além de ter injuriado a vítima a teria agredido com um tapa no rosto. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTONIO FERREIRA GOMES, filho de FRANCISCO FERREIRA LOPES e de RAIMUNDA CESARIA FILHO, nascido em 04/07/1963, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Em 10-fevereiro-2022, a 2a Promotoria de Justiça de Violência Doméstica de Brasília realizou contato com a vítima, SRA. ANA LÚCIA, a qual informou que o ora paciente não esteve em sua residência no mês de janeiro-2022, nem se aproximou ou tentou contato com ela neste período. Negou ter sido agredida ou ameaçada. Disse que o paciente foi a sua residência apenas para buscar remédio e que não tinha mais interesse na apuração criminal. A Promotoria contatou os filhos das partes, os quais confirmaram que o genitor não descumpriu as medidas protetivas em janeiro-2022 e que a única violação às medidas protetivas se deu em 1o-fevereiro-2022 (ID (ID 32820575 , p. 123-124). Diante disso, ao receber a denúncia, em 11-fevereiro-2022, a eminente autoridade judiciária acolheu a promoção do Ministério Público de arquivamento do inquérito policial em relação ao crime de ameaça, com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal; e julgou extinta a punibilidade em relação ao crime contra a honra, diante do desinteresse da ofendida, com fundamento no artigo 107, inciso V, do Código Penal. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do Paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Com efeito, no caso, não se observa, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para decretar a prisão civil do Paciente. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). Na hipótese, a prisão está calcada no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, diante do descumprimento de medida protetiva de urgência um pouco mais de um mês após sua imposição. A prova da materialidade e os indícios de autoria decorrem das versões firmes e seguras da vítima, de sua filha e do policial que atendeu à ocorrência policial, que culminou na prisão em flagrante do paciente. Corrobora a presença do “fumus comissi delict” o recebimento da denúncia. No que tange ao “periculum libertatis”, tem-se que, diferentemente do que alegou a douta Defesa e a despeito da nova versão da vítima apresentada em contato telefônico junto à Promotoria de Justiça, o auto de prisão em flagrante contém relato de violação de medidas protetivas, em 1o-fevereiro-2022, não com a mera aproximação do paciente para buscar remédios na casa da vítima, mas embriagado e agressivo, proferindo ameaças contra ela e agredindo o filho G., tanto que a família acionou socorro policial. Saliente-se que, não obstante a vítima e os filhos tenham noticiado à Promotoria de Justiça não ter havido nova violação às medidas protetivas, é de se ver que o paciente ficou preso preventivamente, desde então. Ademais, o histórico de violência doméstica, inclusive com episódios recentes e próximos entre si, evidenciam, como bem consignou a eminente autoridade judiciária singular, que medidas cautelas diversas da prisão não seriam suficientes para proteger a vítima e evitar desdobramento mais graves. Por fim, o bem jurídico direta e primeiramente tutelado pelo delito do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 é “a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência”. E, secundariamente, tem-se a tutela à proteção da mulher vítima da violência de gênero, conforme lecionado por Renato Brasileiro de Lima, in Legislação Criminal Especial Comentada – 7a Ed., Salvador: Juspodvm, 2019, pág. 1542. Nesse contexto, da análise dos autos, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que, diante da fundamentação apresentada na decisão acima transcrita, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada, facultando ao eminente Desembargador sorteado reanalisar o pedido. 2. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador sorteado. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2022, às 6h56min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista